Tribunal: STF
Processo: RE 77088
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE REVISOR QUE, NAS
DATAS DA OPOSIÇÃO DO "VISTO" E DO JULGAMENTO, JÁ NÃO EXERCIA
SUBSTITUIÇÃO, JUIZ CONVOCADO QUE FORA, NO TRIBUNAL.
NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO PARAGRAFO 1 DO ART. 875 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, EM PARTE.